Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intime-se para manifestação o patrono do embargado. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator